Tribunal: TJMT
Processo: 0000994-03.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000994-03.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE DE LIMA - CPF: 032.580.261-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), L. K. D. L. A. - CPF: 076.335.731-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 09/05/2024 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Dou Provimento ao Recurso (sessão do dia 31/10/2023) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o Relator. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça retifica o parecer escrito, conforme sessão anterior. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE MAUS-TRATOS. RECURSO DA DEFESA QUE PRETENDE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. PROVIMENTO. LAUDO COMPROVA A AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE PERIGO À VIDA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na espécie, chega-se à conclusão de que a recorrente agiu com o animus corrigendi, não abusando desse meio de correção ou disciplina, para incorrer no dolo do crime de maus-tratos, porquanto não se verifica a demonstração de consciência e vontade em expor a perigo de vida ou a saúde no caso concreto.

Recurso provido para absolver a recorrente na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal, prejudicada a análise das demais teses defensivas.

R E L A T Ó R I O

Adoto como relatório o traçado pelo parquet nesta instância, verbis:

[...]

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Aline de Lima em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres-MT que a condenou à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 136 do Código Penal. Consta dos autos que Aline de Lima, no dia 1º-11-2017, bateu em Layra Kamilla de Lima Andrade, sua filha, de 10 anos de idade.

De acordo com a denúncia (ID: 173494848. p. 23-25):

[...] Abstrai-se dos autos que, no dia 01/11/2017, por volta das 17h00min, na Rua 10, quadra 22, casa 24, no Bairro Jardim Universitário II, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, a denunciada ALINE DE LIMA agiu de forma livre e consciente agrediu fisicamente a vítima LAYRA KAMILLA DE LIMA ANDRADE.

Segundo apurou-se, a denunciada, no dia 01/11/2017, agrediu a filha, ora vítima, Layra Kamilla de Lima Andrade de 10 (dez) anos de idade pela mesma não ter executado as tarefas domésticas da residência.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito n ° 2017.367255 confirma as lesões sofridas pela vítima, nas regiões glútea direito, glútea esquerda e terço médio da coxa esquerda.

A denunciada em depoimento na 1ª Depol confessou a prática delitiva, nas fls. 15 dos autos.

Regularmente encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença julgando procedente a peça acusatória, tendo sido a apelante condenada por maus-tratos (ID: 173498150).

Em recurso de apelação criminal, a defesa requer a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a concessão de indulto natalino (ID: 173498171).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo e manutenção do decreto condenatório (ID: 173498173).

[...]

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao analisar os autos, em especial as provas produzidas, estou concluindo de acordo com o parecer escrito nesta instância para dar provimento ao recurso inominado criminal interposto.

Com efeito, a conduta típica e antijurídica do caput do art. 136, do Código Penal, tem como núcleo “expor a perigo de vida ou a saúde”, sendo certo que se trata de crime de perigo concreto.

Por se tratar de crime de perigo concreto, para a subsunção do fato à norma penal incriminadora, é necessária a comprovação de que a vítima tenha sido colocada em uma situação que tenha gerado perigo efetivo e concreto à sua vida ou saúde, não sendo cabível a presunção de tal perigo.

Nesse sentido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO já definiu pela pena do DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA que:

[...]

O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando de meios de correção ou disciplina.

[...]

(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 1002137-18.2022.8.11.0055. Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva. Segunda Câmara Criminal. Data do julgamento: 21-3-2023. Data da publicação: 24-3-2023).

Ao ser verificado o LAUDO PERICIAL N. 2017/1864/IMLCÁCERES (Id 173494848, p. 15-16), tem-se esclarecido pelo experto que a vítima LAYRA KAMILLA DE LIMA ANDRADE sofreu as seguintes lesões: - equimose amarelada em região da glútea direita, medindo 2 cm x 01 cm; - equimose amarelada em região da glútea esquerda, medindo 7 cm x 5 cm; - equimose amarelada na região do terço médio da coxa esquerda, medindo 2 cm x 2 cm.

Por seu turno, ao responder o quarto quesito do citado laudo pericial extrai-se da resposta do experto que as lesões sofridas não resultaram em perigo de vida, com o que se pode concluir não estar diante do aperfeiçoamento integral do tipo descrito na exordial acusatória.

Registre-se que no REGISTRO DE OCORRÊNCIA N. 2017.367255 está descrito que LAYRA KAMILLA DE LIMA ANDRADE foi submetida à correção da sua mãe, a ora recorrente ALINE DE LIMA, com um “cinto de pano dobrado”, o que lhe causou as manchas amareladas no glúteo e na coxa. Esse fato foi confessado por ALINE DE LIMA, em sede judicial, justificando que assim agiu porque LAYRA KAMILLA DE LIMA ANDRADE a havia desobedecido.

Não obstante haja rejeição sobre a aplicação de castigos corporais aos filhos, tendo em vista as novas tendências educativas e os estudos científicos sobre a prejudicialidade, é preciso pontuar exposição a adversidades crônicas produzem também consequências fisiológicas e psicológicas que podem minar os recursos cognitivos e emocionais dos cuidadores ou dos pais, esgotando seu autocontrole e tornando-os mais reativos a qualquer comportamento desafiador de seus filhos.

Essa é uma questão que vem perturbando pais, dividindo pediatras e gerando grupos apaixonados de defensores e detratores. Imagine os magistrados que tem de aplicar a lei ao caso concreto em situações como a destacada nestes autos.

Anoto que há mais de vinte anos, quando tinha em casa uma filha de sete anos de idade com temperamento forte e desafiador, li uma reportagem na Folha de São Paulo, edição de domingo (20-8-2001) da correspondente Erica Goode do New York Times, onde psicólogas se digladiavam sobre evidências conclusivas de que bater nos filhos produziria efeitos negativos duradouros.

Consegui o acesso ao texto pelo sítio de internet da Folha de São Paulo (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2608200113.htm) e o reproduzo por considera-lo interessante para este feito e para conhecimento dos nobres pares:

[...]

Em um extremo do espectro, temos oponentes como Murray Straus, da Universidade de New Hampshire, que culpa o castigo corporal por males que incluem depressão, delinquência juvenil, abuso contra cônjuges e capacidade mental reduzida.

No outro extremo, estão defensores do "amor severo" como James Dobson, um psicólogo conservador cristão, que diz que "o espancamento deve ter magnitude suficiente para fazer com que a criança chore de forma genuína".

As partes em conflito defendem suas posições em sites na internet, publicações científicas e nos tribunais, onde os adversários do castigo corporal lutam para proibir a prática e os defensores, para proteger pais que a empregam contra acusações de abuso.

Mas uma palestra realizada na reunião anual da Associação Psicológica Americana, em San Francisco, provavelmente inflamará a discussão. Nela, Diana Baumrind, especialista em desenvolvimento infantil da Universidade da Califórnia em Berkeley, afirmou que cientistas sociais haviam ido além do que as evidências justificam ao alegar que castigos corporais causam danos duradouros às crianças. "O caso científico contra o uso de punições físicas normativas é uma muralha instável, e não uma construção sólida", diz ela.

Baumrind, psicóloga conhecida por seus respeitados estudos sobre formas firmes, autoritárias ou permissivas de criar filhos, disse que não defende o castigo físico. Mas ela alega que um tapa ocasional, quando aplicado dentro do contexto de uma boa educação, não pode ser apontado como fonte de problemas posteriores.

Os estudos mencionados por oponentes dos castigos corporais, diz Baumrind, não diferenciam os efeitos de um castigo aplicado por pais que não cometem abusos do impacto de punições e abusos físicos severos. E eles tampouco consideram outros fatores que poderiam responder por problemas posteriores na vida das crianças, como a rejeição paterna, ou questionam se crianças mais desafiadoras ou agressivas têm mais chance de ser espancadas.

Baumrind revelou as conclusões de sua pesquisa, que analisa mais de 100 famílias, e disse que espancamentos amenos e moderados não têm efeito negativo quando se distingue entre esses fatores. Quando pais que utilizam castigos físicos severos são retirados da análise, concluíram Baumrind e sua colega Elizabeth Owens, restam poucos efeitos negativos, que podem ser explicados por outros aspectos da relação entre pais e filhos.

"Quando os pais são amorosos e firmes e se comunicam bem com seus filhos, as crianças são excepcionalmente competentes e bem ajustadas, quer tenham sofrido castigos físicos nos seus anos pré-escolares ou não."

O estudo utiliza dados do Projeto de Socialização da Família e Competência no Desenvolvimento, que acompanhou famílias da região de Berkeley por 12 anos. Baumrind argumenta que, na falta de evidências convincentes de que castigos corporais são prejudiciais, os pais deveriam ser livres para criar seus filhos de acordo com seus valores e tradições.

Straus, que foi à palestra de Baumrind, elogiou o estudo. "Talvez seja o melhor estudo disponível" em termos de metodologia, disse. Mas as conclusões do trabalho não alteraram sua posição. "Não existe evidência absolutamente conclusiva, mas há fortes evidências de que outros métodos funcionam igualmente bem."

Mas Straus disse que, como em muitos debates científicos, cada lado tende a destacar evidências que apóiam sua própria posição.

De fato, duas resenhas acadêmicas, uma realizada por um pesquisador que não se opõe a castigos físicos e outra por um pesquisador que os desaprova, chegaram a conclusões diferentes.

Robert Larzelere, do Centro Médico da Universidade do Nebraska, analisou 38 estudos e concluiu que, para crianças de menos de sete anos, castigos físicos não-abusivos não têm efeitos negativos e reduzem problemas de comportamento quando usados para reforçar técnicas de disciplina mais amenas, como repreensões ou castigos não-físicos. O estudo foi publicado no ano passado pela revista "Clinical Child and Family Psychology Review".

Em contraste, Elizabeth Gershoff, pesquisadora da Universidade de Colúmbia, examinou 88 estudos. Ela concluiu, em resenha a ser publicada pela revista "Psychological Bulletin" em 2002, que a punição corporal estava associada a dez efeitos negativos, como aumento da agressividade, e a um resultado positivo: obediência imediata.

[...]

Como se observa, a controvérsia existe desde sempre e não será com processos como este que, onde se busca a punição de uma mãe sem a demonstração cabal do dolo ou de elementar do tipo, que se fará cessar o castigo corporal como hábito de correção, mas por certo este feito já alcançou a sua finalidade pedagógica, no sentido de demonstrar a genitora recorrente que a lei penal poderá lhe alcançar no caso de reincidência e recalcitrância na correção da filha menor de idade.

Por isso que, na espécie, chego à conclusão de que a mãe recorrente agiu com o animus corrigendi na espécie, não abusando desse meio de correção ou disciplina, para incorrer no dolo do crime de maus-tratos, porquanto não vejo a demonstração de consciência e vontade em expor a perigo de vida ou a saúde neste caso concreto.

Ainda que o meio de correção possa ser considerado exacerbado, não vejo como concluir pela ocorrência do elemento normativo do tipo na valoração que faço neste momento processual de julgamento colegiado, razão pela qual estou convencido da necessidade de absolvição como melhor aplicação de justiça, considerando ainda que este processo até mesmo já serviu de pena a recorrente.

Posto isso, em consonância ao parecer escrito, dou provimento ao recurso inominado criminal, o que faço para absolver a acusada ALINE DE LIMA nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, considerando prejudicadas as demais teses defensivas.

Determino as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Colendos pares:

Após o pedido de vistas para maior aprofundamento do caso que deu ensejo a esta ação, acompanho o relator em seu voto na sua integralidade, para dar o provimento ao recurso aviado.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos por meio das declarações das testemunhas e vítima, boletim de ocorrência, e Laudo de Exame de Corpo de Delito que apontou manchas amareladas por contusão na altura das coxas e glúteos da criança.

De igual modo, não há dúvidas acerca da autoria por meio da confissão da acusada.

Contudo, não há que se falar em maus-tratos, diante da ausência de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de maltratar a vítima, de modo a expor a sua incolumidade física ou psíquica a perigo real e concreto, o que não ocorreu neste caso.

O que se vê é que a acusada agiu com o intuito de disciplinar e corrigir sua filha, não havendo qualquer evidencia de perigo à vida da menor.

A conduta tipificada no art. 136 do CP se caracteriza pelo uso de excesso ou de modo inconveniente dos meios disciplinadores e não havendo tais indícios, trata-se de apenas de exercício do direito de correção.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 2 MESES DE DETENÇÃO/REGIME ABERTO, COM SURSIS POR 2 ANOS, PELO CRIME DE MAUS TRATOS EM SOBRINHA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROVAS INSUFICIENTES A SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Como cediço, o crime de maus tratos, da forma como é capitulado no art. 136 do Código Penal, é aquele em que o agente expõe a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.

No que tange os meios de correção ou disciplina, cumpre-me salientar que para a tipificação do crime, é necessário que tenha havido abuso doloso dos meios de correção, capaz de expor a perigo a vida ou a saúde da vítima.

Assim, só resta configurado o delito quando o agente pratica punição de forma dolosamente exagerada, aplicando-se à vítima corretivo imoderado ou abusivo, sendo, entretanto, perfeitamente lícitas as medidas corretivas moderadas aplicadas pelos pais em relação à seus filhos com o objetivo de educá-los, contribuindo na formação de seu caráter e personalidade.

Quanto à existência das lesões, tal fato não restou totalmente comprovado.

O réu, em seu interrogatório, afirma que no dia dos fatos sua irmã foi chamá-lo de madrugada porque a vítima Maria Vitória teria fugido para a casa de Vitor, que é vizinho e namorado da mesma, tendo ambos saído para procurá-la na referida residência. Porém, a vítima foi encontrada dentro de casa, já arrumada e com mochila pronta para sair com Vitor, apesar de ter total ciência de que sua mãe e tios eram contra o namoro, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão entre mãe e filha. Ele, apesar de tentar conversar e mostrar à sua sobrinha que ela tinha que obedecer sua genitora, afirmou que a vítima teria desrespeitado e começado a debochar dele e de sua irmã, sua mãe, motivo pelo qual ele bateu, duas vezes, com o cinto nas nádegas dela. Porém, afirma que a Patrulha Maria da Penha compareceu em sua residência, no dia seguinte, nada tendo constatado na vítima, em termos de lesões.

Em que pese a testemunha João Vitor (namorado da vítima) ter prestado depoimento informando que viu manchas roxas nas costas e braços da vítima, e de ter a lesada, por sua vez, narrado que ficou "toda marcada", bem como a confissão do réu, confirmando que realmente bateu na vítima duas vezes com o cinto, em suas nádegas, não há laudo de exame de corpo de delito para atestar a existência de tais lesões e se as lesões eventualmente encontradas seriam compatíveis com as descritas como tendo sido feitas pelo réu.

Assim, não há sequer como afirmar, com a certeza necessária, que ficaram marcas na vítima, fato este que poderia ser sanado com outras provas, o que não ocorreu, tendo em vista que o depoimento da ofendida deve ser acolhido com reservas (no presente caso, havia uma relação de conflito entre ela e o réu, bem como as declarações do namorado e hoje companheiro da vítima também devem ser vistas com reservas, por razões óbvias, porque, em tese, ele vinha praticando estupro de vulnerável contra ela, como por ele mesmo confessado). Além disso, a falta do exame impede que o julgador avalie se efetivamente houve o excesso culpável, necessário à configuração do delito de maus-tratos.

A Lei 13.010/2014 (denominada "Lei da Palmada") alterou alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo, particularmente, os artigos 18-A e 18-B, prevendo punições pelo ECA mas que não caracterizam, necessariamente, o crime de maus tratos. Mesmo assim, em que pese a lei ora citada, trazemos à colação as sempre lúcidas críticas do Mestre Nucci, quanto à "Lei da Palmada", em relação ao crime de maus tratos, in verbis: "A denominada "Lei da Palmada" busca impor um nível educacional aos pais em relação aos filhos, que é inadequado ao contexto brasileiro. Pretende-se uma educação calcada, exclusivamente no diálogo. No entanto, para se atingir essa plataforma ideal, valeu-se a novel lei de termos francamente abusivos, como, por exemplo, tratamento cruel e degradante. Da maneira como exposto pelos artigos supramencionados, (18-A e 18-B), qualquer palmada, por menor que seja, pode ser considerada um castigo físico, infringindo a lei. Mas, por mais críticas que mereça a Lei 13.010/2014, as condutas educacionais para fins de configuração do delito de maus tratos hão de ser mais drásticas do que retratado pelo artigo 18-A do ECA. Noutros termos, castigos físicos não concretizam, necessariamente, maus tratos, pois esse crime demanda dolo. Eventualmente, pode-se visualizar a infringências das normas do ECA, cuja sanção aos pais é completamente diversa da prevista no Código Penal."

(Nucci, Código Penal Comentado, Editora Forense, 22ª Edição, 2021, item 86-A, fls. 740)."

Deve-se ressaltar, desta forma, que a "Lei da Palmada" prevê as punições pelo ECA, mas sua eventual violação não caracteriza, necessariamente, o crime de maus tratos.

Também não ficou comprovado que os fatos narrados expuseram a perigo a vida ou a saúde da vítima, o que desconfigura totalmente o tipo penal em questão.

Sendo assim, diante de frágil arcabouço de provas, não restou comprovado satisfatoriamente o cometimento do injusto, motivo pelo qual a hipótese em tela merece aplicação do princípio in dubio pro reo, consagrado no art. 5º, LVII da Constituição Federal, favorecendo as dúvidas ao acusado, de molde a permitir sua absolvição, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(0005901-40.2021.8.19.0023 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE RICARDO DE FRANCISCIS RAMOS - Julgamento: 10/11/2022 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)

Não houve aqui o intento de lesionar a filha, mas tão-somente corrigir o comportamento da criança que resistia em obedecer a mãe e cumprir com seus afazeres, conforme confirmou em depoimento:
“a minha mãe me bateu porque eu não queria fazer as coisas”.

Nesse sentido a acusada confessou que
“realmente bateu na LAYRA e no JOSÉ porque os dois estavam bagunçando e brigando e não queriam terminar de dobrar as roupas”.

Portanto, resta claro que a apelante agiu em estrito cumprimento do dever legal, de modo a não caracterizar o delito de maus tratos a mãe que desfere palmadas na região glútea da filha, sem a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde da criança.

Por fim, anota-se que o
Parquet
se manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que a acusada seja absolvida.

ISTO POSTO, voto no sentido de acompanhar o relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso aviado.

É o voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024